Tribunal: TCU
Processo: 028.305/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Maxwell Tenorio Cavalcante contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1661/2025-TCU-Plenário Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo município de Pindoba/AL no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (Peja) no exercício de 2014. Considerando que o processo foi apreciado por meio do Acórdão 7912/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas do Sr. Maxwell Tenório Cavalcante e lhe aplicou débito e multa; Considerando que, restaram configurados nos autos: (a) a não comprovação do atendimento da meta pactuada para o Peja 2014, a saber, a matrícula de 90 novos alunos; e (b) o não cumprimento do prazo inicial para a prestação de contas; Considerando que, neste momento, o responsável interpõe recurso de revisão contra o Acórdão 7912/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 97), com fundamento no art. 35, incisos I e III, da Lei 8.443/1992; Considerando que o ora recorrente apresentou os seguintes argumentos: i) os recursos do PEJA de 2013, 2014, 2015 e 2016 foram executados e as prestações de contas realizadas em conformidade com as normas e resoluções do FNDE; ii) as irregularidades apontadas nos autos, como possíveis divergências numéricas ou de digitação, não configuram má-fé ou ilegalidade grave; iii) todas as contas foram submetidas ao Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC) do FNDE e atenderam às exigências documentais e financeiras; e iv) a jurisprudência do TCU reconhece a possibilidade de aprovação de contas mesmo quando realizadas fora da vigência do convênio, desde que haja comprovação da aplicação regular dos recursos; Considerando que o recurso de revisão se constitui em espécie recursal de sentido amplo, verdadeiro procedimento revisional, com índole jurídica similar à ação rescisória, que objetiva a desconstituição da coisa julgada administrativa; Considerando que, além dos pressupostos de admissibilidade comuns a todos os recursos (tempestividade, singularidade e legitimidade), o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida Considerando, dessa maneira, que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; Considerando, ainda, os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU (peças 122-124 e 126), pugnando pelo não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Maxwell Tenorio Cavalcante, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, e dar ciência ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 028.305/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 038.087/2021-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 038.088/2021-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Recorrente: Maxwell Tenorio Cavalcante (XXX.176.844-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Município de Pindoba-AL. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.